Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0000032-14.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: EDVALDO VASCONCELOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 55527451). A Contadoria apresenta o documento de id 57521633, com total da condenação no montante de R$62.770,03 (sessenta e dois mil setecentos e setenta reais e três centavos). Intimadas as partes, o exequente se manifestou discordando dos cálculos e apresentando a planilha de id 57978163, com total da dívida no importe de R$69.423,04 (sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos). O Distrito Federal, por sua vez, apresenta os cálculos de id 58435954, apresentando o saldo remanescente de R$ 62.810,44 (sessenta e dois mil oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da petição e da memória de cálculo apresentadas pelas partes (id 57978163 e id 58435954), para que esclareça qual das planilhas se adequa ao disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator